Tribunal: CARF
Processo: 10880.973519/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.973519/2012-46
ACÓRDÃO
3003-002.640 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LVMH PARFUMS ET COSMETIQUES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.o 231
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos
(DCTF) retificadoras. Aplicação da Súmula CARF no 231.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)
Fl. 18226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.640 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973519/2012-46
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 7a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Brasília que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade do sujeito passivo.

O Acórdão n.o 03-87.446 (fls. 18.188/18.195) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO
PARA PIS/PASEP NÃO CUMULATIVA - MERCADO INTERNO. ACÓRDÃO SEM
EMENTA.
Acórdão sem ementa, conforme arto 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:

Trata o presente processo de pedido de ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP no 16617.11189.280508.1.5.10-0275, com base em créditos de
Contribuição para o PIS/PASEP Não-Cumulativa – Mercado interno, relativos ao 1o
Trimestre de 2008 – 01/01/2008 a 31/03/2008.
Em 05/11/2012, foi emitido Despacho Decisório (fl. 06), que não homologou a
compensação declarada nas DCOMPs no 29498.61206.280508.1.7.10-0213 e no
21134.69934.190412.1.7.10-2380 e indeferiu o pedido de ressarcimento
apresentado no PER objeto dos autos. Referida decisão se deu em virtude da
impossibilidade de confirmação da existência do crédito indicado pelo
contribuinte.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou em 30/11/2012, a
manifestação de inconformidade de folhas 243-262, alegando que os créditos se
referem a despesas ocorridas entre 2004 a 2007 e que foram recuperadas de
maneira extemporânea, nas apurações do primeiro trimestre de 2008. Frisou que
Fl. 18227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.640 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973519/2012-46
3
no procedimento de fiscalização, foi intimada e atendeu à solicitação da
DERAT/SP, informando: “muito embora não tenha conseguido tempo hábil
entregar os registros dos arquivos magnéticos, fez a juntada dos documentos (via
física), o efetivamente comprovou a composição destes créditos (doc. 02)”
Sustentou que:
“A obrigatoriedade dos arquivos magnéticos que está disposta nos
parágrafos do artigo 65 da IN n° 900/2008 vale apenas para Pedidos de
Ressarcimentos protocolos a partir de 01/02/2010, não se aplicando no
caso da Manifestante, visto que pleiteou o seu crédito em 2008.”
Em seguida, requereu em sede de preliminar, a nulidade do Despacho Decisório
em razão da necessidade de atendimento da Verdade Material, reproduzindo
ementas de decisões proferidas no âmbito do Conselho de Contribuintes.
Defendeu a legalidade e a legitimidade dos créditos de PIS/PASEP e COFINS
decorrentes de despesas de alugueis, energia elétrica e fretes, em virtude da
alteração legislativa que passou a admitir a não cumulatividade das contribuições
no tocante às receitas de vendas de produtos farmacêuticos e de perfumaria, a
partir de 1o de agosto de 2004, nos seguintes termos:
59. Vale notar que, com a edição da Lei n° 11.033/04, a Manifestante
passou a ter direito à manutenção dos créditos do PIS e COFINS, vinculados
com suas operações a partir de 1° de Agosto de 2004, data em que foi
inserida na sistemática não-cumulativa.
Ao final, pediu deferimento.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 18.201/18.222) reiterando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade e argumentando que a decisão é
nula por excesso de formalismo, violando o princípio da verdade material. Sustenta que os
créditos, apurados extemporaneamente no primeiro trimestre de 2008, mas originados de
despesas entre 2004 e 2007, são legítimos e foram devidamente comprovados por meio de vasta
documentação física e digitalizada (em CDs). Adicionalmente, argumenta que a decisão é nula por
excesso de formalismo, violando o princípio da verdade material. A empresa sustenta que os
créditos, apurados extemporaneamente no primeiro trimestre de 2008, mas originados de
despesas entre 2004 e 2007, são legítimos e foram devidamente comprovados por meio de vasta
documentação física e digitalizada (em CDs). Adicionalmente, a LVMH defende a legalidade da
apropriação extemporânea dos créditos sem a necessidade de retificar as declarações fiscais dos
períodos originais, citando jurisprudência favorável do próprio CARF. Defende a legalidade da
apropriação extemporânea dos créditos sem a necessidade de retificar as declarações fiscais dos
períodos originais, citando jurisprudência favorável do próprio CARF.

Fl. 18228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.640 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973519/2012-46
4
Ao final requer seja dado provimento ao recurso, declarando-se a nulidade da
decisão recorrida, o reconhecimento do seu direito creditório e a homologação das compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP
no
29498.61206.280508.1.7.10-0213
e
no
21134.69934.190412.1.7.10.2380.

Pugna pela realização de diligências para análise dos fartos documentos juntados
aos autos, buscando a verdade dos fatos, independentemente da apresentação de arquivos
magnéticos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – PRELIMINAR

A recorrente suscita preliminares de nulidade da decisão recorrida por cerceamento
de defesa e violação da verdade material.

Sustenta que a DRJ/BSB falhou em analisar a farta documentação apresentada
(razões contábeis, planilhas, documentos comprobatórios e mais de 17.000 conhecimentos de
frete em CDs), que comprovaria a materialidade e a legitimidade dos créditos.

Afirma que o processo administrativo fiscal deve buscar a verdade real dos fatos, e
não se limitar a óbices formais.

Fl. 18229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.640 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973519/2012-46
5
Cita jurisprudência do CARF que anula decisões de primeira instância por ignorarem
elementos probatórios e não realizarem diligências necessárias para elucidar os fatos.

Em que pesem os esforços da recorrente, não merecem prosperar as nulidades
arguidas.

As provas trazidas aos autos pela recorrente foram devidamente analisadas,
concluindo a decisão recorrida:
Constatou-se, porém, que tais documentos, juntados aos autos às folhas 548 a
18.184, não correspondem aos itens constantes da documentação requerida na
intimação. Além disso, são referentes ao período de apuração diverso do tratado
nos presentes autos, qual seja, 1o trimestre de 2008 - 01/01/2008 a 31/03/2008.

Quanto ao suposto cerceamento ao direito de defesa, estabelece o art. 29 do
Decreto n.o 70.235/1972 quanto à livre convicção do julgador:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.

De acordo com o princípio da livre convicção do julgador, a avaliação dos fatos e
circunstâncias presentes nos autos é realizada de forma livre, após análise racional conduzida no
curso do processo. Não existe obrigação de seguir critérios pré-estabelecidos de hierarquia das
provas; em outras palavras, não há norma que determine quais elementos probatórios devem
receber maior ou menor peso na apreciação da causa.

Com estes fundamentos rejeito as preliminares suscitadas.

III - MÉRITO

No mérito, a recorrente pretende seja reconhecido o direito ao aproveitamento dos
créditos extemporâneos, relativos às despesas de aluguel, energia elétrica e fretes de venda,
incorridas pela Recorrente no exercício de suas atividades, no período entre 2004 e 2007, e
aproveitadas no 1o Trimestre de 2008.

Fl. 18230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.640 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973519/2012-46
6
A administração tributária não homologou os pedidos de compensação formulados
por ausência de possibilidade de confirmação do crédito pleiteado uma vez que “não foi possível
confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou Arquivos
Digitais previstos na Instrução Normativa no 86, de 2001, em estrita conformidade com o ADE COFIS 15/01,
compreendendo as operações efetuadas no período de apuração acima indicado.”

A decisão recorrida entendeu que, embora a prévia apresentação de arquivos via
sistema SVA só tenha se tornado obrigatória em 2010 (pela IN RFB no 981/09), a autoridade fiscal
já possuía a prerrogativa de condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
arquivos magnéticos, conforme o caput do art. 65 da IN RFB no 900/2008 e legislações anteriores
(Lei no 8.218/1991 e IN SRF no 86/2001).

Em razão do pedido ser de 2008, concluiu afirmando que a autoridade fiscal agiu
corretamente ao intimar a empresa para apresentar os arquivos, e que o não cumprimento da
intimação justificava o indeferimento.

A ratio decidendi foi a ausência de retificação tanto dos Demonstrativos de
Apuração das Contribuições (Dacon) quanto das Declarações de Débitos e Créditos Federais
(DCTF) referentes a cada um dos meses em que haja modificação na apuração das contribuições

A decisão não está a merecer reparos, uma vez que se encontra em conformidade
com o disposto na Súmula CARF n.o 231:
SÚMULA CARF No 231
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.
Acórdãos Precedentes: 9303-011.780, 9303-013.263, 9303-014.081.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 18231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.640 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973519/2012-46
7

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 18232
DF CARF MF
Original